Tribunal: STF
Processo: RE 108700
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PARA GARANTIR CRÉDITO DE ICM ISENTO
NA IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. NÃO SE TRATANDO DE ESTABELECIMENTO
DE REGRA GERAL DE CONDUTA, NÃO TEM O REMEDIO CONCEDIDO CARÁTER DE
MANDADO NORMATIVO. NEM SE PRESTA A PRODUZIR EFEITOS SOBRE FATOS
PRETERITOS, POIS TEM INDOLE PREVENTIVA, EM RELAÇÃO A SITUAÇÕES DE
FATO E DE DIREITO QUE POSSAM OCORRER.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.